Tribunal: TJMT
Processo: 1018754-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018754-19.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUIZADO ESPECIAL DO TORCEDOR (SUSCITANTE), 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JIHAD DOS SANTOS SALIM - CPF: 700.104.121-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO JUIZADO ESPECIAL DO TORCEDOR DE CUIABÁ (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME PREVISTO NA LEI GERAL DO ESPORTE (LEI N. 14.597/2023). COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DO TORCEDOR. RESOLUÇÃO TJMT/OE N. 12/2024. COMPETÊNCIA ESPECÍFICA PARA CRIMES DECORRENTES DE ATIVIDADE ESPORTIVA. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. Caso em exame:
Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo do Juizado Especial do Torcedor da Comarca de Cuiabá (MT), após recebimento de feito originado da 6a Vara Criminal da mesma Comarca, no qual se apura a suposta prática do crime previsto no art. 169,
caput
, da Lei n. 14.597/2023 (Lei Geral do Esporte), consistente na comercialização de camisetas falsificadas com símbolos de entidades esportivas nas imediações da Arena Pantanal. O Juízo suscitante entende que a infração penal possui pena superior a 2 anos, o que afastaria sua competência.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se compete ao Juizado Especial do Torcedor de Cuiabá (MT) processar e julgar o feito que trata de crime previsto na Lei Geral do Esporte, ainda que a pena cominada ultrapasse dois anos.

III. Razões de decidir:

1. A competência do Juizado Especial do Torcedor decorre diretamente da Lei n. 14.597/2023, que prevê a possibilidade de criação de juizados com competência cível e criminal para as causas oriundas das atividades por ela reguladas (art. 180).

2. A Resolução TJMT/OE n. 12/2024 regulamenta a atuação do Juizado Especial do Torcedor no âmbito estadual, conferindo-lhe competência para julgar crimes previstos na Lei Geral do Esporte, excetuando-se apenas aqueles da competência do Tribunal do Júri.

3. A competência do Juizado do Torcedor não se restringe aos crimes de menor potencial ofensivo definidos pela Lei n. 9.099/1995, mas abrange todos os delitos previstos na Lei n. 14.597/2023, independentemente da pena cominada, desde que não atribuídos ao Tribunal do Júri.

4. Sendo o crime tipificado no art. 169 da Lei Geral do Esporte, e estando o fato ligado diretamente
à
atividade esportiva, correta a declinação de competência efetuada pelo Juízo da 6a Vara Criminal à unidade especializada.

IV. Dispositivo e Tese:
Conflito negativo de jurisdição julgado improcedente.

Tese de julgamento:
1. Compete ao Juizado Especial do Torcedor processar e julgar os crimes previstos na Lei n. 14.597/2023, ainda que a pena cominada ultrapasse dois anos, desde que não se trate de crime da competência do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados:
art. 169 e art. 180 da Lei n. 14.597/2023; Resolução TJMT/OE n. 12/2024, art. 2o.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo Jurisdição suscitado pelo d. Juízo
d
o Juizado Especial
d
o Torcedor
d
e Cuiabá (MT), após o
6a Vara Criminal de Cuiabá (MT),
ter declinado a competência para processar e julgar a ação penal n. 1023365-20.2024.8.11.0042, em que se apura a prática do crime previsto no art. 169,
caput
, da Lei n. 14.597/2023 (Lei Geral do Esporte) em desfavor de Jihad dos Santos Salim, por supostamente ter exposto à venda camisetas falsificadas com símbolos e marcas de organizações esportivas, nas imediações da Arena Pantanal, nesta Capital.

Inicialmente o feito foi distribuído para a 6a Vara Criminal de Cuiabá (MT), que declinou da competência
e determinou a remessa do feito para o Juizado Especial do Torcedor da Comarca de Cuiabá.

Após a remessa do
feito, o

j
uízo do Juizado Especial do Torcedor de Cuiabá
(
MT
)
também se considerou incompetente para julgar a causa
,

suscit
ando
o conflito negativo
de
competência
, aduzindo que o crime apurado possuía pena superior a 2 anos e por isso não seria de menor potencial ofensivo
que seria da sua competência para julgar.

Instada a se manifestar
(Id. 295575367)
, a Procuradoria-Geral de Justiça em parecer da lavra do d. Procurador João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pela improcedência do conflito de
jurisdição, de modo a firmar competência do Juízo suscitante do Juizado Especial do
Torcedor de Cuiabá (MT
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O conflito negativo de jurisdição está configurado, uma vez que tanto
o

j
uízo
d
o Juizado Especial
d
o Torcedor
d
e Cuiabá (MT)
,
quanto
o Juízo
da

6a Vara Criminal de Cuiabá (MT)

se
consideram incompetentes para conhecer
e
julgar
o feito de
n. 1023365-20.2024.8.11.0042, em que se apura a prática do crime previsto no art. 169,
caput
, da Lei n. 14.597/2023 (Lei Geral do Esporte) em desfavor de Jihad dos Santos Salim, por supostamente ter exposto à venda camisetas falsificadas com símbolos e marcas de organizações esportivas, nas imediações da Arena Pantanal em Cuiabá (MT).

O art. 180 da Lei Geral do Esporte
(
Lei
n. 14.597/2023)

dispõe que:

Art. 180.
Os juizados do torcedor, órgãos da justiça comum com
competência cível e criminal,
poderão ser criados pelos Estados e pelo
Distrito Federal
para o processamento, o julgamento e a execução das causas
decorrentes das atividades reguladas nesta Lei.

(grifos meus).

A Resolução TJMT/OE n. 12/2024,
regulamentou no TJMT
a atuação do Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos, estabelece
ndo
que compete ao (JET):

“Art. 2o
Os Juizados do Torcedor e Grandes Eventos do Estado têm competência para processar, julgar e executar:

I -
causas
cíveis,
criminais
e fazendárias exclusivamente
decorrentes das atividades reguladas na Lei n. 14.597, de 14 de junho de 2023
, excluídos os feitos de natureza criminal de competência do Tribunal do Júri (grifos meus).

Assim, não obstante
o JET
seja
um
J
uizado
Especial
, sua atuação não está restrita apenas ao
julgamento dos
delitos de menor potencial ofensivo
,
nos termos da Lei n. 9.099/1995,
mas também aos decorrentes das atividades reguladas na Lei n. 14.597, de 14 de junho de 2023, isto é, dos crimes
relativos
à
Lei Geral do Esporte.

Assim, n
o presente caso
, como crime investigado está
previsto no art. 169,
caput
, da Lei n. 14.597/2023 (Lei Geral do Esporte),
portanto previsto na lei e decorrente de atividade esportiva,
correta a declinação de competência que
o

Juízo da 6a Vara Criminal de Cuiabá (MT) fez ao
j
uízo do Juizado Especial do Torcedor de Cuiabá (MT), que é o
juízo
competente para julgar o caso
.

Ante o exposto,
JULGO
IM
PROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de J
urisdição, em consonância com o parecer ministerial,
declarando o

Juizado Especial do Torcedor de Cuiabá
(suscita
nte
),
para conhecer e julgar o feito de n. 1023365-20.2024.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025